Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709820-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em ID 56869339, interposto por WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0713319-10.2023.07.0004, ajuizada pelo Banco agravado, no qual se deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, qual seja FIAT, ARGO DRIVE 1.0 6.V FLEX, ano 209/2020, Chassi: 9BD358A4NLYK11598; Cor: CINZA; Placa: PBX8951; RENAVAN: 1214506566. Em preliminar, pede o referido recorrente, no tópico, “DO PREPARO” a concessão da benesse de gratuidade de justiça, (ID 55404927), ajuntando declaração de hipossuficiência, afirmando, tão-somente que “deixa de efetuar o preparo, uma vez que já foi requerido em primeira instância, o benefício da Justiça Gratuita, razão pela qual reitera o pedido, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil”, informando que trabalha como vendedor. Contudo não houve a juntada de quaisquer documentos comprobatório de sua renda mensal, a exemplo de contracheques ou extratos bancários. É o relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022 - g.n.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022 - g.n.). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[2]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[3]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme o Decreto no 11.864/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o/01/2024, é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). In casu, não há, diante da falta de documentos hábeis a comprovar a renda mensal, como aferir se o apelante percebe renda menor do que 5 (cinco) salários mínimos, não servindo a tanto a mera alegação de que tem a profissão de vendedor, sequer o local de trabalho (empregado ou autônomo). Logo, não comprovada a hipossuficiência que justificaria o agravante ser contemplado com a justiça gratuita. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição da República[4] e 99 § 7o, do CPC[5]. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil[6], intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [2] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4]LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.